Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-05.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Acidente de trânsito com vítima fatal – Pedidos de pensão mensal por ato ilícito e indenização por danos morais – Autora é mãe de uma das vítimas – Sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 60.000,00, dada a culpa concorrente da vítima – Dinâmica do acidente é incontroversa – O reconhecimento da culpa concorrente foi correto e

Ementa:
Acidente de trânsito com vítima fatal – Pedidos de pensão mensal por ato ilícito e indenização por danos morais – Autora é mãe de uma das vítimas – Sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 60.000,00, dada a culpa concorrente da vítima – Dinâmica do acidente é incontroversa – O reconhecimento da culpa concorrente foi correto e afigura-se justo e razoável, pois a vítima conduzia o veículo embriagada, sem cinto e sem calçado adequado, o que aumentou sua vulnerabilidade no acidente – Ausência de prova da alegada dependência financeira, que justificaria o pedido de pensão mensal – Indenização moral bem fixada, dadas as peculiaridades do caso – Desprovimento da apelação da autora.